Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-22.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, II, cc. artigo 29, caput, ambos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Declarações firmes dos Guardas Civis Metropolitanos responsáveis pela prisão do acusado. Confissão parcial em Juízo. Presença da causa de aumento

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, II, cc. artigo 29, caput, ambos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Declarações firmes dos Guardas Civis Metropolitanos responsáveis pela prisão do acusado. Confissão parcial em Juízo. Presença da causa de aumento demonstrada. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Ação praticada mediante violência física empregada contra a vítima. Lesão corporal sofrida pelo ofendido atestada por laudo pericial, ademais. Colaboração dolosamente distinta não caracterizada, tampouco. Responsabilização do réu, por roubo majorado, inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento e regime adequados. Apelo improvido.